Tribunal: TJMT
Processo: 1025579-52.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Recurso de Agravo de Instrumento n. 1025579-52.2020.8.11.0000
Agravante: Município de Cuiabá
Agravado: Irene Teixeira Machado Marinho
Custos Legis: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Cuiabá, contra a decisão (id. 68612969 – págs. 39 a 46), proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que deferiu o pedido liminar, vindicado no Mandado de Segurança n. 1051212-39.2020.8.11.0041, impetrado por Irene Teixeira Machado Marinho, contra o ato, apontado como coator, atribuído ao Secretário Municipal de Habitação e Regulação Fundiária e ao Prefeito Municipal de Cuiabá.
Pela liminar impugnada, o Juízo a quo determinou que as autoridades coatoras procedam à análise, no prazo de 10 dias, do Requerimento Administrativo n. 00.030.315/2018-1, formulado pela Agravada.
Inconformado, o Agravante aduz que a ordem vindicada no writ deveria ser prontamente denegada, visto que a Impetrante teria decaído do direito da impetração, haja vista o seu requerimento administrativo ter sido formulado em 23/03/2018, ao passo que a Lei Municipal n. 5.806/2014, que regula o processo administrativo, no âmbito municipal, prevê o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para a sua conclusão, sob pena de ser considerado rejeitado.
Sustenta não haver falar, na hipótese, na omissão continuada do Ente Municipal, visto tratar-se de mero requerimento de regularização fundiária.
Afirma, assim, que a decisão agravada merece ser reformada.
Por fim, arguindo o preenchimento dos requisitos necessários à antecipação da tutela recursal, vindica a concessão do efeito suspensivo, a fim de sobrestar o cumprimento da decisão hostilizada.
Juntou os documentos necessários.
É o relatório. Decido.
Nesta fase processual, a questão limita-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, o efeito suspensivo, nos termos pugnados pela parte Recorrente e consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015).
Registro que o efeito suspensivo somente será concedido nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso ou risco de dano grave ou de difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4o, do CPC.
Importante considerar que, em matéria de Agravo de Instrumento, cabe-me, somente, a análise do acerto, ou desacerto, do ato objurgado, sob pena de supressão de instância.
Sobreleva ressaltar, outrossim, que a ação de base consiste em um Mandado de Segurança, que demanda seja o direito confirmado, independentemente, de dilação probatória.
Atinente à concessão de liminar em Mandado de Segurança, sabe-se que é necessário que a parte impetrante demonstre, de plano, a presença dos requisitos no inciso III do artigo 7o da Lei n. 12.016/2009, notadamente, a relevância dos motivos em que se assentam o pedido da inicial e a possibilidade de ineficácia da medida, na hipótese de que a segurança só venha a ser concedida na decisão de mérito (fumus boni juris e periculum in mora).
Vê-se, assim, que o fundamento relevante que autoriza a concessão da medida liminar no mandado de segurança é mais intenso que a mera aparência do bom direito, devendo ser entendido como a alta probabilidade de ganho da ação mandamental.
In casu, o Agravante defende que a Impetrante, ora Agravada, decaiu do direito da impetração, de modo que a ação mandamental sequer mereceria prosseguir, não se mostrando presentes, pois, os requisitos autorizadores do deferimento liminar impugnado.
A Lei Municipal n. 5.806/2014, que regula o processo administrativo, no âmbito municipal, em seu artigo 60 e § 1o, assim dispõe:
Art. 60. O prazo máximo para decisão de requerimentos de qualquer espécie apresentados à Administração Pública Municipal será de 180 (cento e oitenta) dias, se outro não for legalmente estabelecido.
§ 1o ultrapassado o prazo sem decisão, o interessado poderá considerar rejeitado o requerimento na esfera administrativa, salvo previsão legal em contrário.
O Agravante sustenta que, conforme a norma legal acima citada, ultrapassados mais de 180 (cento e oitenta) dias, desde o protocolo do requerimento de regularização fundiária, formulado pela Agravada, o seu pedido deve ser considerado, simplesmente, rejeitado.
Oportuno considerar, entrementes, que a parte final do § 1o, do artigo 60, da Lei Municipal n. 5.806/2014, ao prescrever “salvo previsão legal em contrário”, faz uma ressalva, quanto à citada rejeição automática de requerimentos administrativos, em virtude do simples decurso do lapso temporal sem a respectiva análise.
Por essa razão, não me parece tão evidente que um pedido de regularização fundiária se enquadre naquela previsão de rejeição automática, sobretudo, diante das formalidades peculiares e normas específicas que, de regra, incidem sobre as questões imobiliárias.
Nessa senda, tenho que o provimento recursal se mostra duvidoso, circunstância que desautoriza a concessão da liminar pleiteada.
Com efeito, não obstante os relevantes fundamentos apresentados, sobretudo nesta fase de cognição sumária, de rigor o indeferimento do efeito suspensivo.
Forte nessas razões, INDEFIRO a liminar recursal.
Intime-se a parte agravada para, no prazo legal, contraminutar o Recurso.
Cumpra-se. Intimem-se.
Cuiabá, 03 de novembro de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.